Tribunal: TJMT
Processo: 1001608-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001608-04.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CLEUZA COSTA GONCALVES e outros
AGRAVADO: SUELY MARCIA SFACIOTI BERQUO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEUZA COSTA GONÇALVES e FÁTIMA PEREIRA DO NASCIMENTO contra decisão proferia pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro, nos autos de Embargos de Terceiro no 1001583-18.2019.8.11.0046, ajuizado por SUELY MARCIA SFACIOTI BERQUO, que deferiu a manutenção de sua posse sobre o imóvel objeto da Ação de Imissão de Posse no 5082-68.2015.811.0013 (CÓDIGO: 107220), matriculado sob o n. 19.570, do RGI da Comarca de Cáceres-MT, denominada de Gleba Galera, com 16.9409,00 (dezesseis mil, novecentos e quarenta hectares), registrada em favor do espólio de Salomão Sabbag.
As agravantes alegam que “A agravada propõe estes embargos de terceiro alegando ser possuidora da Fazenda Primavera, atualmente denominada de Vitória, e que um de seus “colaboradores” presentes na área, André Ferreira de Lima, teria sido surpreendido por Oficial de justiça munido de mandado de intimação para desocupação do imóvel em quinze dias, emitido na ação de imissão de posse 5082-68.2015.8.11.0013 – Código 107220, então em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, ajuizada pelas agravantes”.
Aduzem ainda, que a agravada “Suscita dúvida de localização da área, afirmando que na descrição tabular das áreas de terras objeto da matrícula 19.570, do Cartório de Registro de Imóveis de Cáceres - MT, o início e fim estão nas margens à esquerda do Rio Galera, ao passo que as suas “áreas de terras com posse longeva” tem início e fim nas margens à direita do Rio Galera”.
Quanto à imissão de posse que ajuizaram, sustentam: “a) Que as agravantes aduzem aquisição área de terras de 16.940,0000 hectares, objeto da matrícula 19.570, do Cartório de Registro de Imóveis de Cáceres – MT, de propriedade de Salomão Sabbag, ato consumado em 09/12/2012 junto à viúva meeira e herdeiros do mesmo; b) Que não podem exercer o direito de posse do imóvel por impedimentos de José Goularte e sua mulher Maria Amador Goularte, e por RIPASA S/A; c) O Espólio de Salomão Sabbag já interpusera em 02/09/1993 ação de reintegração de posse cumulada com cancelamento de registros imobiliários, processo 185/1993, de trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda – MT, e que por tal ação fora determinado o cancelamento dos registros de alienações posteriores, contudo a agravada sustenta que referida ação foi julgada sem resolução de mérito com base no art. 267-II do CPC/1973: d) Cancelados os registros das alienações a José Goularte e sua mulher, o imóvel permaneceu propriedade de Salomão Sabbag, e tendo este falecido, as agravantes o adquiriram da viúva meeira e dos herdeiros; e) Não foi possível a transferência definitiva do imóvel tendo em vista que o imóvel não integrou o inventário de Salomão Sabbag, estando em curso ação de sobrepartilha na Comarca de Duartina – SP, processo 79/2013; f) As agravantes tentaram solucionar a situação amigavelmente, encontrando obstáculos junto à RIPASA S/A e sofrendo prejuízos à medida que não podem entrar no imóvel, que está com homens fortemente armados, tendo no entanto o direito de ser imitadas na posse nos termos do art. 499 do Código Civil; g) As alegações da agravada que na ação de reintegração de posse cumulada com cancelamento de registros imobiliários, processo 185/1993, de trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda – MT, destacada na letra “c”) Destaca-se alegado acima pela embargada SUELY, caiu por terra suas alegações, onde a Juíza HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, em permanente correição, deu a seguinte sentença “Outrossim declaro nulo o ato jurídico – compra e venda do imóvel supra descrito, devidamente averbado: R.I.M. feito em 05.05.86, pelo qual SALOMÃO SOBAG, representado pelo seu bastante procurador ARI SILVESTRE, transmitiu imóvel supra à JOSÉ GOULART e sua mulher MARIA AMADOR COULART”, conforme cópia da sentença, em anexo” GRIFO NOSSO” – sic.
Por essas razões, defendem não deve prevalecer a tese da agravada de que a descrição constante da matrícula 19.570, objeto da ação de imissão de posse e destes embargos, “não é o local geográfico de sua origem, estaria deslocada de sua origem em aproximadamente 38 (trinta e oito) quilômetros, em relação a descrição do Registro Imobiliário no 12.522, Livro 3-I, Folhas 214 datado de 07 de junho de 1968, do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres – MT.
Por fim, verberando inúmeras ilegalidades que, em tese, foram praticadas pela agravada, pugna concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso.
Preparo devidamente recolhido.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Para a concessão da antecipação da tutela, o artigo 1.019, inciso I c/c o artigo 300, ambos do CPC, preveem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Em que pese as argumentações das agravantes, não resta evidenciado o requisito da relevância da fundamentação necessária para o deferimento da tutela recursal nos moldes requeridos, eis que a decisão agravada, ao que tudo indica, deu melhor solução ao caso por ora, já que todos os fatos narrados no recurso reclama a instauração do contraditório.
Alias, não há qualquer ilegalidade no decisum de pronto aferível. Eis o teor do que aqui se debate:
“(...) No caso concreto, os embargos de terceiro visam manter a embargante na posse do imóvel em face da determinação de imissão de posse de decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA DE IMISSÃO DE POSSE SOB O No. 5082-68.2015.811.0013– CÓDIGO 107220.
A embargante alega ter a posse por sucessão sobre o imóvel objeto do litígio há mais de 51 (cinquenta e um) anos. Anexou aos autos vários documentos e fotografias acerca das mudanças ocorridas no imóvel.
De fato, inobstante as alegações da embargante mereçam melhor esclarecimento no curso da lide, neste momento processual, os documentos anexados nos autos levam a conclusão de que este está na posse do imóvel por longo período de tempo.
Em sede de cognição sumária, a embargante traz indícios suficientes de eventual posse, o que, aliado a sua condição de terceiro, implica concessão da liminar para mantê-la na posse do bem até que sobrevenham maiores elementos com a instrução. Assim, resta comprovado, objetivamente, os requisitos do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora“, a justificar o deferimento da medida ora pretendida.
Ante ao exposto, por estarem presentes os requisitos ensejadores da medida, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA MANUTENÇÃO DA POSSE do imóvel descrito na inicial em favor da embargante, até ulterior deliberação deste juízo.
Em consequência, suspendo o curso da ação principal.
Certifique o recebimento dos embargos nos autos principais.
Suspendo, por ora, os atos prolatados no processo de no 5082-68.2015.811.0013 – CÓDIGO 107220 até que sobrevenha decisão meritória nestes autos. (...)”
Assim, da análise da situação concreta, verifica-se que os efeitos da decisão agravada, ao menos nesta fase de cognição sumária deve ser mantida, já que prudente agasalhar o princípio da confiança no juízo de primeiro grau, uma vez que estando ele mais perto da realidade fática, com conhecimento mais elevado dos autos e mais próximo dos fatos, é dotado de entendimento merecedor de credibilidade.
Ausentes, pois, os requisitos inerentes à tutela de urgência, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, sem prejuízo do convencimento a ser formado por ocasião do julgamento colegiado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, vistas à Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 22 de fevereiro de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal